Tribunal: TJMT
Processo: 1011869-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011869-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0003-94 (AGRAVANTE), MAIS ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP - CNPJ: 14.803.822/0001-15 (AGRAVADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – DESOBEDIÊNCIA AO ART. 525, § 4o, DO CPC – REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese os argumentos da parte Agravante, cabia à impugnante, ao alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entendia como correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação, na forma do artigo 525, §4o e 5o do CPC, o que não ocorreu.

A manifestação trazida na Impugnação é vaga, pois não impugna, de forma específica, os documentos apresentados. Ao contrário, no pedido de Cumprimento de Sentença, o que se observa é que está devidamente acompanhado das planilhas e extratos, restando cumprido o requisito do art. 798, I, b, do CPC, não devendo ser reconhecida qualquer nulidade da execução.

Por sua vez, tendo a peça impugnativa limitado a alegar que os cálculos apresentados encontram-se em desacordo com o requisito previsto no artigo 798, I, alínea ‘b’, do CPC, quando deveria ter trazido “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, como exige o art. 525, § 4o, do CPC, o que não o fez, do que se extrai a consequência legal da rejeição liminar da impugnação (art. 525, § 5o, CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WEISS & NAKAYAMA LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1005889-33.2017.8.11.0003, movida em seu desfavor por MAIS ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, visto que apresentado cálculo demonstrativo do débito pelo exequente, na esteira do disposto nos artigos 523 e 524 do CPC.

Em suas razões, em apertada síntese, alega o agravante que a decisão carece de fundamentação.

Aduz que a agravada/exequente não apresentou planilha completa e detalhada do débito (atualizada mês a mês), tendo em vista que o débito rechaçado encontra-se sem embasamento e lançado de forma imprecisa.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, para que seja determinada a reforma de decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(
ID 94010460).

Contraminuta da parte agravada (ID 96180499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por MAIS ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP, em desfavor de WEISS & NAKAYAMA LTDA, relatando que a embargada move contra si a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial que tramita associada, onde pretende receber alegado crédito no valor de R$ 98.500,00, com origem em “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Visual”, sob a alegação de descumprimento contratual e incidência de multa.

Requereu a declaração de nulidade da execução, com a sua extinção; ou o reconhecimento do excesso de execução do valor indicado na inicial executiva quanto a multa diária; o afastamento da multa por rescisão do contrato; e a condenação da embargada nas penas de litigância de má–fé.

Alcançada a fase de sentença, o feito foi julgado parcialmente procedente tão somente para reduzir a multa contratual para o patamar de 10% do valor do contrato original e declarar a incidência de 119 dias multas pelo atraso na execução do contrato, bem como condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizada, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Inconformada com o decisum, a Embargante interpôs Recurso de Apelação, sendo majorada a verba sucumbencial para 2% sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, retomaram os autos à origem, sendo intimadas as partes para manifestarem o que entenderem pertinente.

A parte Embargante requereu o Cumprimento de Sentença do valor das custas processuais e dos honorários advocatícios, pugnando pela a intimação da Executada para, no prazo de 15 dias, dar cumprimento à sentença, efetuando o pagamento do débito no montante total de R$ 24.061,32, de acordo com planilhas de débito anexas, sob pena de não realizando o pagamento incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, § 1°, do CPC.

Intimada, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando violação ao artigo 798, I, “b”, do CPC, vez que o exequente deixou de demonstrar a evolução do débito, mês a mês, através de pormenorizada planilha.

Ao analisar a impugnação apresentada, o Magistrado de piso rejeitou-a em todos os seus termos, por entender que fora apresentado pelo Exequente cálculo demonstrativo do débito, na esteira do disposto nos artigos 523 e 524 do CPC.

Irresignado, o Banco executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que se faz necessário distinguir a fundamentação concisa de ausência de fundamentação, porquanto na primeira, tem-se uma decisão judicial objetiva, mas que atende a finalidade de dar ao jurisdicionado a justificativa que levou ao magistrado a tomar determinada decisão, enquanto na segunda, a decisão judicial é tomada sem qualquer explanação do motivo que levou aquele entendimento.

No caso, considerando que na espécie o juízo a quo proferiu sua decisão de rejeição liminar da Impugnação ao Cumprimento de Sentença de forma concisa, ao entender que fora apresentado pelo Exequente cálculo demonstrativo do débito, na esteira do disposto nos artigos 523 e 524 do CPC, a meu ver, não há o que se falar em nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

Quanto ao mérito, em que pese os argumentos da parte Agravante, cabia à impugnante, ao alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entendia como correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação, na forma do artigo 525, §4o e 5o do CPC, o que não ocorreu.

A manifestação trazida na Impugnação é vaga, pois não impugna, de forma específica, os documentos apresentados.

Ao contrário, no pedido de Cumprimento de Sentença, o que se observa é que está devidamente acompanhado das planilhas e extratos, restando cumprido o requisito do art. 798, I, b, do CPC, não devendo ser reconhecida qualquer nulidade da execução.

Nesse sentido, o cálculo dispõe regularmente sobre os percentuais de juros aplicáveis, correção monetária, periodicidade, bem como encargos moratórios e remuneratórios devidos. O demonstrativo de evolução contratual de ID 56957693 trata da evolução do débito desde a propositura da ação, considera o valor devido e indica o momento do início da inadimplência.

Por sua vez, tendo a peça impugnativa limitado a alegar que os cálculos apresentados encontram-se em desacordo com o requisito previsto no artigo 798, I, alínea ‘b’, do CPC, quando deveria ter trazido “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, como exige o art. 525, § 4o, do CPC, o que não o fez, do que se extrai a consequência legal da rejeição liminar da impugnação (art. 525, § 5o, CPC).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA ILEGALIDADE DE EXECUÇÃO CONTRA AGRAVANTE. AFASTAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, PELA EXECUTADA, DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. AFRONTA AO ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC/2015 (ART. 475-L, § 2o, DO CPC/1973). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese do devedor argumentar excesso de execução, deve este apresentar o valor que entende correto a ser executado, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil/2015 (art. 475-L, § 2o, CPC/1973).” (TJ-SC, Agravo de Instrumento no. 4022965-94.2019.8.24.0000, Rel. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, Julgado em: 10/09/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU SOB O ARGUMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. ART. 525, § 4o DO CPC. 1. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento da sentença. 2. O Contador Judicial procedeu aos cálculos com a discriminação do crédito, cientificando o executado detalhadamente sobre o valor cobrado, oportunizando a discussão dos índices utilizados, observando o disposto no art. 525 do NCPC. 3. Impugnante que deixou de alegar excesso de execução, declarando de imediato o valor que entendia como correto. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-RJ, Agravo de Instrumento no. 0053247-90.2020.8.19.0000, Relator: Des. JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 07/10/2020)

Forçoso concluir, portanto, que a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021